Tribunal: TJDFT
Processo: 0752863-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. PENHORA VIA SISBAJUD DE RECEITA EM CONTA CORRENTE. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. CONTRIBUIÇÃO DOS ASSOCIADOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A receita advinda do recebimento de doações dos associados de entidade sem fins lucrativos depositadas em conta corrente, não se enquadra como verba impenhorável, o qual tem como fundamento o dispositivo legal do art. 833 do CPC.
2. Este Tribunal, já se pronunciou no sentido de que as receitas obtidas por meio de contribuição à entidade sem fins lucrativos, podem ser penhoradas de modo a garantir a satisfação de créditos por obrigações devidas, sobretudo quando referentes ao pagamento de honorários advocatícios, que tem natureza de verba alimentar.
3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.